Tribunal: TJSP
Processo: 1006846-36.2014.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
"EMPREITADA - OBRAS DE EXPANSÃO DE SHOPPING CENTER QUE OCASIONARAM INUNDAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA LOJA DA AUTORA - LAUDO PERICIAL QUE APONTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE REALIZOU A REFORMA - SHOPPING CENTER QUE DEVE RESPONDER SOLIDARIAMENTE NA QUALIDADE DE CONTRATANTE DA EMPREITEIRA E LOCADOR DO ESPAÇO COMERCIAL DANIFICADO - VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO EVIDENCIADO - ARBITRAMENTO DOS

Ementa:
"EMPREITADA - OBRAS DE EXPANSÃO DE SHOPPING CENTER QUE OCASIONARAM INUNDAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA LOJA DA AUTORA - LAUDO PERICIAL QUE APONTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE REALIZOU A REFORMA - SHOPPING CENTER QUE DEVE RESPONDER SOLIDARIAMENTE NA QUALIDADE DE CONTRATANTE DA EMPREITEIRA E LOCADOR DO ESPAÇO COMERCIAL DANIFICADO - VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO EVIDENCIADO - ARBITRAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - RECURSOS DO SHOPPING PIRACICABA E DA DENUNCIADA INOVAR TS ENGENHARIA IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO".

"Há solidariedade passiva entre o construtor e o dono da obra no que respeita aos danos que o fato da construção causar a terceiros, vizinhos ou não".

"DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO QUE SOMENTE AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO SE COMPROVADA MÁ-FÉ DO SEGURADO OU PREJUÍZO À SEGURADORA - APÓLICE, ENTRETANTO, QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE A COBERTURA POR DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA EM FACE DA SEGURADORA TRAVELERS".

"A seguradora deve apenas responder pelos riscos que assumiu. Não é lícito ao segurado pretender cobertura diversa daquela convencionada. Assim, quando a apólice limitar ou particularizar o seguro, não responderá por outros o segurador, haja vista que a interpretação do contrato é restritiva".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000040575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006846-36.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
TRAVELERS (ATUAL DENOMINAÇÃO DE J.MALUCELLI SEGUROS S.
A.), Apelantes/Apelados INOVA TS ENGENHARIA LTDA. e CONDOMÍNIO
SHOPPING CENTER PIRACICABA, é apelado CONSTRUDECOR S/A -
DICICO HOME CENTER DA CONSTRUÇÃO.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento aos recursos do Shopping Center Piracicaba e da empresa Inovar TS
Engenharia, com observação. Acolheram, no mais, o apelo remanescente para
julgar improcedente a denunciação da lide em relação à seguradora Travelers.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
APTES/APDOS: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIRACICABA,
INOVA
TS
ENGENHARIA
LTDA.,
TRAVELERS

(ATUAL
DENOMINAÇÃO DE J.MALUCELLI SEGUROS S. A.).
APELADA: CONSTRUDECOR S/A - DICICO HOME CENTER DA
CONSTRUÇÃO.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: EDUARDO VELHO NETO.
COMARCA: PIRACICABA.
EMENTAS:
“EMPREITADA
-
OBRAS
DE
EXPANSÃO DE SHOPPING CENTER
QUE OCASIONARAM INUNDAÇÃO NAS
DEPENDÊNCIAS DA LOJA DA AUTORA
- LAUDO PERICIAL QUE APONTA A
RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
QUE
REALIZOU
A
REFORMA
-
SHOPPING
CENTER
QUE
DEVE
RESPONDER SOLIDARIAMENTE NA
QUALIDADE DE CONTRATANTE DA
EMPREITEIRA
E
LOCADOR
DO
ESPAÇO COMERCIAL DANIFICADO -
VÍCIO
DE
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA
NÃO
EVIDENCIADO
-
ARBITRAMENTO DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS
DA
CONDENAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
SUCUMBÊNCIA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
RECÍPROCA
-
INOCORRÊNCIA
-
RECURSOS
DO
SHOPPING
PIRACICABA
E
DA
DENUNCIADA
INOVAR
TS
ENGENHARIA
IMPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO”.
“Há solidariedade passiva entre o
construtor e o dono da obra no que
respeita aos danos que o fato da
construção causar a terceiros, vizinhos
ou não”.
“DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
À
SEGURADORA
-
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO
QUE SOMENTE AFASTA O DIREITO À
INDENIZAÇÃO SE COMPROVADA MÁ-
FÉ DO SEGURADO OU PREJUÍZO À
SEGURADORA
-
APÓLICE,
ENTRETANTO,
QUE
EXCLUI
EXPRESSAMENTE
A
COBERTURA
POR
DANOS
DECORRENTES
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA
EM
FACE
DA
SEGURADORA
TRAVELERS”.
“A seguradora deve apenas responder

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
pelos riscos que assumiu. Não é lícito
ao
segurado
pretender
cobertura
diversa
daquela
convencionada.
Assim, quando a apólice limitar ou
particularizar o seguro, não responderá
por outros o segurador, haja vista que
a
interpretação
do
contrato
é
restritiva”.
V O T O No 33.035
Ação de indenização por danos
materiais e denunciações da lide foram simultaneamente
decididas. A r. sentença de fls. 1.424/1.428, cujo relatório
adoto, julgou parcialmente procedente a ação, acolhendo
integralmente as lides secundárias.
Inconformados, apelam o réu e as
litisdenunciadas.
A denunciada Travelers, de um
lado, após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em
apertada síntese, que o contrato de seguro firmado pelo
Condomínio Shopping Center Piracicaba exclui expressamente
os danos decorrentes de responsabilidade civil, optando o
segurado por não contratar a cobertura adicional para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
“Responsabilidade Civil Cruzada”. Argumenta, ainda, que o
Shopping perdeu o direito ao recebimento da indenização já
que não informou à seguradora a ocorrência do sinistro, nos
termos da cláusula 11 das Condições Gerais da Apólice,
invocando, em seu prol, o artigo 771 do Código Civil. Busca,
por isso, a inversão do resultado do julgamento ou,
alternativamente, o desconto do valor da franquia, além de
reparos no concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais.
A denunciada Inova TS Engenharia
Ltda., de outro, alega, preliminarmente, ilegitimidade ad
causam passiva porquanto o projeto sob sua responsabilidade
foi concluído em 25/02/2014, não abarcando a reforma interna
das salas de cinema do Shopping. No mérito, aponta, em
resumo, que o sinistro ocorreu dois meses após o
encerramento das obras a que estava encarregada, aduzindo
que o Condomínio apelado contratou empresa diversa para
construir as instalações do cinema. Aduz, no mais, que ao
ensejo da conclusão de sua parte na obra, houve a realização
de testes visando a emissão do auto de vistoria pelo corpo de
bombeiros, o que evidencia que o sistema de proteção de
incêndio estava devidamente instalado, impugnando, ainda, as
conclusões da perícia realizada em juízo. Defende, também,
que não deu causa aos danos relatados na inicial porquanto
realizou as obras de acordo com as especificações técnicas,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
acenando com a culpa exclusiva de terceiro. Argumenta, por
fim, que a sentença é ultra petita uma vez que o autor não
pede o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a
requerida e as denunciadas, pleiteando, daí, a reforma do
decisum, reconhecendo-se a hipótese de sucumbência
recíproca, requerendo, também, a estipulação dos índices de
juros e correção monetária para o valor da condenação.
O Condomínio Shopping Center
Piracicaba, por sua vez, pretende seja afastada sua
responsabilidade
pelos
danos
ocasionados
à
empresa
Construdecor na medida em que a inundação decorreu das
obras de expansão efetuadas pela denunciada Inova TS
Engenharia. Sustenta, outrossim, que não lhe era possível
detectar e/ou impedir a falha nos serviços executados pela
empresa Inova TS Engenharia, inexistindo nexo de causalidade
entre a conduta do shopping e os prejuízos sofridos pela
autora. Insiste na reforma.
Recursos preparados e respondidos
com preliminar do Shopping Piracicaba de não conhecimento
dos apelos das denunciadas, além de majoração dos
honorários advocatícios.
É o relatório.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
1) Rejeito a preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões do
Shopping Piracicaba, pois as apelações apresentadas pelas
litisdenunciadas atenderam satisfatoriamente os pressupostos
do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Os
recursos estão razoavelmente fundamentados e trazem em seu
bojo crítica à decisão recorrida, possibilitando a esta Corte
tomar conhecimento das razões das apelantes como base de
suas pretensões a um novo julgamento mais favorável.
2) A arguição de ilegitimidade ad
causam passiva da denunciada, Inova TS Engenharia, se
confunde com o mérito e, como tal, será analisada.
3) No mais, o inconformismo da
seguradora, a meu ver, merece prosperar, desacolhidas as
pretensões do Shopping Piracicaba e da empresa Inova TS
Engenharia.
Trata-se de ação de indenização
por danos materiais proposta por Construdecor S/A visando o
ressarcimento dos prejuízos que sofreu em virtude de
inundação em sua loja comercial ocasionada por obra levada a
efeito pelo locador do imóvel, Condomínio Shopping Center
Piracicaba.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
Em ações desta natureza o trabalho
técnico pericial é o elemento mais seguro que se vale o
magistrado para um pronunciamento sobre a pretensão
deduzida em juízo.
No caso, o perito judicial concluiu
que a inundação na loja da autora teve origem nas obras
realizadas pela empresa Inova TS Engenharia na rede de
incêndio do Shopping Piracicaba (fl. 1.300).
Como ressaltou o perito judicial,
consta nos orçamentos exibidos que a empresa Inova TS
executaria reparos nas “instalações - prevenção e combate a
incêndio (sprinklers)”, “instalações de combate a Incêndio
desempenho dos equipamentos” e “instalações prediais no
item
15.05

Instalações
hidrosanitárias/gás/incêndio/sprinklers” (cf. fls. 1.300, 680, 695
e 746), inexistindo qualquer indício nos autos de que o
Shopping teria contratado outra empresa para realizar tais
obras.
O contrato formalizado entre a
denunciada Inova TS e o Shopping Piracicaba demonstra que
a empresa foi contratada não somente para a construção do
shell do cinema, mas sim para realizar “obras civis e

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
instalações da construção da expansão do Shopping Center
Piracicaba” (fl. 181), elaborando, inclusive, tabela de garantias
construtivas por meio da qual se responsabilizou, observado o
prazo de um ano, pelo “desempenho dos equipamentos das
instalações de combate a incêndio” e “problemas com a
instalação,
vedação
e
funcionamento
das
instalações
hidráulicas” (fl. 754), não havendo, daí, que se falar em
ilegitimidade ad causam passiva da denunciada.
É importante salientar que o expert
apresentou
laudo
fundamentado,
esclarecendo
satisfatoriamente os pontos alvitrados pelas partes, inexistindo
nos autos argumentos sólidos para infirmá-lo.
Desta forma, encerrando a perícia
oficial, em posição equidistante dos interesses das partes
envolvidas no litígio, elementos capazes de levar à convicção
da responsabilidade da empresa Inova TS pela inundação no
estabelecimento comercial da autora dois meses após a
conclusão das obras no Shopping Piracicaba, não há razão
para desconsiderá-lo em prol do auto de vistoria do corpo de
bombeiros, que não tinha por escopo analisar a origem do
vazamento.
Incumbe, assim, à denunciada,

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
Inova TS Engenharia, ressarcir à autora dos prejuízos sofridos
em decorrência da inundação em seu estabelecimento
comercial, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra
quem entender cabível.
Paralelamente, não há como afastar
a responsabilidade do Shopping Center Piracicaba, que
contratou diretamente a empresa Inova TS, auferindo os
proveitos da obra por ela realizada (expansão do shopping).
A
propósito
do
tema,
Sergio
Cavalieri Filho afirma que “a responsabilidade do proprietário
em relação aos vizinhos tem por base o art. 1.299 do Código
Civil que, ao garantir-lhe o direito (faculdade) de construir no
seu terreno, assegura aos vizinhos a incolumidade física e
patrimonial. Em relação a terceiros (não vizinhos) serve de
fundamento o art. 937 do Código Civil, que cria uma presunção
de responsabilidade para o proprietário do prédio em
construção. Resulta do exposto que há solidariedade passiva
entre o construtor e o dono da obra no que respeita aos danos
que o fato da construção causar a terceiros, vizinhos ou não. O
prejudicado poderá mover a ação de ressarcimento contra
qualquer deles ou contra ambos, sem ter que demonstrar quem
foi o responsável pelo defeito (...). O contrato de construção,
qualquer que seja sua modalidade, é res inter alios para a

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
vítima. Repetimos que não lhe compete averiguar , nem
demonstrar que o dano sofrido pelo fato da construção resultou
de imperícia do construtor ou de falta de cautela do proprietário
ao escolhê-lo. (...) O que o dono da obra poderá fazer (...) é
promover ação regressiva contra o construtor para se ressarcir
daquilo que tiver indenizado a terceiro” (Programa de
Responsabilidade Civil, 6a edição revista, aumentada e
atualizada, 2a tiragem, pgs. 376/377).
Ainda que assim não fosse, o
Shopping Piracicaba responde na qualidade de locador da loja
em que a autora exercia suas atividades comerciais, já que a
ele incumbia garantir, durante o tempo da locação, o uso
pacífico do imóvel locado (art. 22, inciso II, da Lei 8.245/91).
Descabe, por outro lado, cogitar de
julgamento
ultra
petita
porquanto
reconhecida
a
responsabilidade, tanto do Shopping Piracicaba, como da
empresa Inova TS Engenharia. A condenação de forma
solidária independia de pedido expresso do autor.
Vale lembrar que a jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça há muito admite a
condenação solidária do denunciado e denunciante já que,
aceita a denunciação da lide e apresentada contestação

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
quanto ao mérito da demanda, o denunciado assume a
condição de litisconsorte do réu, verbis:
“(...) III - Aceita a denunciação da lide e
apresentada contestação quanto ao
mérito da causa, o denunciado assume
a condição de litisconsorte do réu,
podendo,
por
conseguinte,
ser
condenado direta e solidariamente com
aquele,
na
mesma
sentença,
ao
pagamento da indenização (...)” (REsp.
n.o 1.195.656/BA, Rel. Min. Massami
Uyeda, 3a Turma). No mesmo sentido:
AgRg. no REsp. 1.172.835/PR, Rel. Min.
Paulo De Tarso Sanseverino, 3a Turma.
Observo,
entretanto,
que
a
r.
sentença foi omissa no concernente aos consectários legais
visando a atualização do quantum indenizatório, sendo lícito
ao Tribunal pronunciar-se a respeito, o que pode ser feito até
mesmo de ofício, sem que fique configurado vício de
reformatio in pejus, verbis:
"O estabelecimento da incidência de
juros e correção monetária sobre
eventual
débito
reconhecido
em
sentença sujeita-se à dupla disciplina:

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
(i) se a sentença tiver se pronunciado
expressamente sobre essas verbas, o
acórdão recorrido não pode modificá-
las sem pedido da parte interessada,
sob pena de praticar reformatio in
pejus; (ii) por outro lado, se a sentença
for omissa quanto à matéria, é lícito ao
Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a
incidência dessas verbas, sem que se
possa
argumentar
de
extra
ou
ultrapetição" (REsp. no 1.053.885/SC,
Relatora Min. Nancy Andrighi).
Assim, a correção monetária e os
juros moratórios de 1% ao mês serão computados a partir do
evento danoso, nos termos dos enunciados das Súmulas n.os
43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Demais disso, sucumbência parcial
não significa sucumbência recíproca, pois esta ocorre quando a
parte decai de pedido autônomo e não de parcelas de um
mesmo pedido. A sucumbência parcial influi unicamente na
fixação dos honorários de advogado e não confere à parte
vencida o direito de obtê-los.
No caso, a autora viu acolhido o
pedido formulado na exordial (ressarcimento dos prejuízos

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
materiais decorrentes da inundação em sua loja), embora em
valor inferior ao inicialmente pleiteado, descabendo falar,
assim, em sucumbência recíproca em relação ao Shopping
Piracicaba e à denunciada Inovar TS Engenharia.
A
atuação
da
lei
não
deve
representar uma diminuição patrimonial para a parte que a final
demonstrou ter razão; o que legitima a imposição dos ônus das
custas e dos honorários advocatícios é a conduta deficitária do
Shopping Piracicaba e da empresa Inovar TS Engenharia que
obrigou a autora a exigir judicialmente o ressarcimento dos
danos suportados em decorrência da inundação em seu
estabelecimento comercial.
No que respeita à lide secundária
em face da seguradora Travelers, o decisum quadra reparos.
Ressalto, primeiramente, que a
perda do direito à indenização securitária, quando o segurado
não informa o sinistro ao segurador logo que dele tenha ciência
(art. 771 do Código Civil), deve ser interpretada de forma
sistemática com as cláusulas gerais da função social do
contrato e de probidade, lealdade e boa-fé, devendo tal
penalidade incidir somente quando constatada má-fé ou culpa
grave do segurado que lesionem legítimos interesses da

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
seguradora (REsp. n.o 1.546.178/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 13/09/2016).
Vale
dizer,
é
entendimento
sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça que a sanção de
perda da indenização securitária não incide de forma
automática na hipótese de inexistir imediata notificação do
sinistro, devendo ser imputada ao segurado omissão dolosa,
injustificada, que beire a má-fé, ou culpa grave, de modo a
prejudicar a atuação da seguradora que, com isso, deixa de se
beneficiar da redução dos prejuízos indenizáveis com possíveis
medidas de salvamento, de preservação e de minimização das
consequências.
Aliás, este E. Tribunal de Justiça
tem considerado abusiva a cláusula que determina a perda da
indenização securitária em razão da ausência de imediata
comunicação do sinistro, verbis:
“SEGURO FIANÇA - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL RESIDENCIAL
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
-
COBRANÇA
Cláusula inserta no
contrato de seguro que, para efeito de
indenização,
determina
a
imediata
comunicação do sinistro à seguradora,

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
logo após o conhecimento do fato
causador dos prejuízos indenizáveis

Cláusula abusiva - Providência que
não exclui o cumprimento do contrato
de
seguro.”
(Apelação
no
0156245-58.2008.8.26.0002, Rel. Des.
Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito
Privado, 07/05/2015).
Na hipótese, inexistem indícios de
que o segurado (Shopping Center Piracicaba) atuou de má-fé
ao não informar a ocorrência do sinistro, deixando a
seguradora, por sua vez, de demonstrar quais diligências
poderia ter adotado, se avisada de imediato, para impedir ou
mitigar
as
consequências
do
sinistro,
não
havendo
evidências de que sofreu qualquer prejuízo.
Superada a questão da notificação
do sinistro, resta analisar se há cobertura na apólice securitária
para os danos sofridos pela empresa-autora.
Embora o perito judicial aponte, de
acordo com a apólice, que os danos ocasionados à autora
estariam cobertos pela cláusula de “danos físicos”, a verdade é
que tal disposição do contrato de seguro não se amolda à
hipótese dos autos.

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
Isto porque a indigitada cláusula
cobre somente os danos físicos ocorridos no local do acidente
ou no canteiro de obras, inexistindo disposição sobre o
ressarcimento de prejuízos ocasionados a terceiros, verbis:
“COBERTURA
ADICIONAL
DE
DANOS
FÍSICOS
EM
CONSEQÜÊNCIA DE ERRO DE PROJETO PARA OBRAS
CIVIS.
Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos,
exclusões, dispositivos e condições contidos na Apólice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo
Segurado do prêmio extra acordado, este seguro, ao
contrário do que diz a Cláusula 2a - Riscos Excluídos das
Condições Especiais, se estenderá para garantir danos
físicos acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro
de obras durante a vigência da Apólice, conseqüentes de
erro de projeto às obras civis já construídas ou em
construção, excluindo os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o
transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito
tivesse sido descoberto antes do sinistro” (cf. fl. 389).
Já a cláusula de cobertura por
Responsabilidade Civil, que tem por finalidade garantir a
indenização ao segurado por danos corporais e/ou materiais
causados a terceiros, foi expressamente excluída da apólice
securitária firmada pelo Shopping Piracicaba, verbis:

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
“CLÁUSULA 4a - RISCOS EXCLUÍDOS
Esta Apólice não garante perdas e danos e quaisquer
custos ou despesas relacionadas com:
(...)
VII. lucros cessantes, lucros esperados, responsabilidade
civil, penalidades, danos punitivos ou exemplares, danos
morais,
indenizações
triplas
ou
compensatórias,
inutilização ou deterioração de matéria-prima e materiais
de insumo, multas, juros e outros encargos financeiros
decorrentes de atraso ou interrupção da obra ou da
instalação e montagem, ainda que decorrentes de risco
coberto, demoras de qualquer espécie, perda de mercado
e de contrato; enfim, a quaisquer eventos não
representados pela reparação ou reposição das coisas
seguradas, nos termos das coberturas concedidas por
este contrato de seguro” (cf. fl. 371).
Na verdade, as coberturas previstas
em contrato de seguro valem como elementos de apuração,
inclusive, do prêmio que o segurado paga, não podendo ser
simplesmente desconsideradas para favorecê-lo. Quando a
apólice limitar ou particularizar o seguro, não responderá por
outros o segurador, haja vista que a interpretação do contrato é
restritiva.
Pedro Alvim, propósito do tema,
preleciona que "se as cláusulas da apólice estão regidas com

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
clareza ao delimitar o risco coberto, não devem ser
desvirtuadas sob pretexto de interpretação para incluir
coberturas que não estavam previstas ou foram expressamente
excluídas do contrato" (O Contrato de Seguro, 1a edição, p.
175/176).
Além disso, não vislumbro qualquer
desequilíbrio da relação contratual ou esvaziamento do
conteúdo da apólice a ensejar a declaração de abusividade da
indigitada cláusula, mesmo porque as condições gerais do
seguro, especificamente no que se refere à exclusão e
limitação antes mencionada, foram redigidas com letras em
destaque, com texto de fácil compreensão, não se verificando
violação ao direito de informação e tampouco má-fé da
seguradora.
Em resumo, considerando que a
seguradora deve apenas responder pelos riscos que assumiu,
não é lícito ao segurado pretender cobertura diversa daquela
convencionada, de tal sorte que o decreto de improcedência da
lide secundária promovida em face da denunciada Travelers é
medida de rigor.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nego provimento aos recursos do Shopping Center

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1006846-36.2014.8.26.0451
LDN
Piracicaba e da empresa Inovar TS Engenharia, com
observação. Diante do improvimento, afigura-se razoável a
elevação dos honorários advocatícios fixados em prol do
advogado da Construdecor no importe de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, ao patamar de 17%
(dezessete por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do
CPC. Acolho, no mais, o apelo remanescente para julgar
improcedente a denunciação da lide em relação à seguradora
Travelers. Arcará o Shopping com o pagamento das custas da
denunciação e honorários advocatícios ao patrono da
seguradora que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
art. 85, § 8o, do CPC), mantida, no mais, a r. sentença.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica